Tribunal: TJSP
Processo: 1502096-44.2019.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de Alvará e Taxa de Funcionamento do exercício de 2016 e 2017. Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ante o reconhecimento da nulidade da CDA. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Caso concreto em que o título se mostra viciado, não viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de Alvará e Taxa de Funcionamento do exercício de 2016 e 2017. Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ante o reconhecimento da nulidade da CDA. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Caso concreto em que o título se mostra viciado, não viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permite ao juízo sequer compreender a natureza da dívida, uma vez que não apontam a fundamentação legal específica das obrigações principais. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que pode implicar em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Aplicação da Tese do Tema 1350 do C. STJ. Exequente que deu causa à propositura da presente execução, movida para cobrança de título nulo. Aplicação da Tese do Tema 1054. Possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos valores relativos às despesas postais das cartas citatórias expedidas. Sentença mantida. Recurso não provido, com observação.